Tribunal: TJMT
Processo: 1041536-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ARRUDA SALLES - CPF: 998.853.281-49 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA - TRANSPORTE AÉREO –

CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SEM REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO E DANO MORAL
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO DANO MATERIAL ALTERADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156900770, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga

e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar a parte reclamada a restituir o valor de R$ 16.179,00
(dezesseis mil, cento e setenta e nove reais)
, a título de dano material, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (
INPC
) desde o efetivo desembolso.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (
INPC
) a partir do arbitramento (
súmula 362 do STJ
).

Acrescentou que, tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da empresa reclamada.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de fundamentação da sentença;

2)

A isenção de responsabilidade – Impedimento operacional;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

Absoluta ausência de danos materiais;

5)

O excessivo valor da condenação imposta.

Ao final, requer o julgamento improcedente da pretensão inicial ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não acolho o pedido de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, já que o Juízo singular apreciou e indicou os elementos necessários para a formação do seu convencimento.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referentes ao trecho Cuiabá-MT a Fernando de Noronha-PE, com embarque previsto para o dia
10/10/2021
, às
02h55min,
e chegada ao destino às
11h05min
.

Narra que, ao chegar ao aeroporto duas horas antes do voo, foi surpreendido com a informação de que o mesmo havia sido cancelado, o que o obrigou a desistir da viagem já que ausente a realocação em outro voo que mantivesse a programação do passeio em questão de datas e horários.

A demandada,
por sua vez,
afirma que o cancelamento do voo contratado pelo autor se deu em razão de impedimentos operacionais, ressaltando a diminuição da malha aérea em decorrência da pandemia da COVID-19.

Pois bem, a
Resolução no 556, de 13 maio de 2020
, a qual dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, estabeleceu em seu art. 2o:

“Art. 2o
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016. ”
(Grifei)

Registre-se que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Ainda, o fato de o autor ter viajado durante a pandemia não afasta a responsabilidade da ré pelas falhas ocorridas na prestação dos seus serviços, mormente porque continuou operando e oferecendo seus serviços no mercado.

A propósito:

Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelação do autor – Cancelamento de voo em virtude de reflexos da pandemia – Requerida que não comprovou que realocou o autor em outro voo – Falta de assistência material – Requerente que teve que arcar com o pagamento de passagem de outra companhia aérea para retornar ao Brasil - Indenização por danos materiais e morais cabível – Valor reparatório dos danos extrapatrimoniais – Razoabilidade e proporcionalidade - Apelação provida.

(TJSP; Apelação Cível 1019762-81.2020.8.26.0002; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado pelo autor
. A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$
3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao dano material, tenho que a condenação
merece
reparos, já que não foram integralmente comprovados os prejuízos elencados na inicial.

De forma detalhada, a parte autora não comprovou o efetivo desembolso da acomodação, uma vez que o comprovante id. 156900744 apenas indica uma reserva da pousada, com o acréscimo da seguinte mensagem
: “
Você vai pagar na acomodação.
Para conferir a validade do cartão que você usou para reservar, a acomodação pode reter um valor no seu cartão temporariamente antes da sua chegada”.
Assim, ausente comprovante de desconto efetivo na fatura do cartão, não merece guarida a sua inclusão na condenação em danos materiais.

Prosseguindo, apesar do autor asseverar o gasto de R$10.112,00 (dez mil, cento e doze reais) com passagens aéreas, não existe nos autos a juntada de comprovante do concreto desembolso com o referido valor. Somente é anexado um extrato de utilização de pontos, sem apontamento do montante deles em moeda corrente.

Além disso, quanto ao dispêndio em relação ao passeio, somente ficou comprovado o pagamento de metade do valor, R$1.716,00 (mil, setecentos e dezesseis reais), por meio do documento id. 156900725. A outra metade está como
“valor a pagar”.

Assim, tenho que a condenação à restituição de quantia material deve ser reduzida para R$1.716,00 (mil, setecentos e dezesseis reais), já que somente este dispêndio está efetivamente comprovados nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
Dou-lhe PARCIAL provimento
somente para
reduzir a condenação a título de danos materiais ao patamar de R$1.716,00 (mil, setecentos e dezesseis reais)
, mantendo no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023